Tribunal: TJDFT
Processo: 0732728-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR No. 21. AÇÃO COLETIVA 32159/97. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA PARA AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR FILIADO AO SINDFAZ/DF. LEGITIMIDADE PRESENTE. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.
1. Possui legitimidade para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença o servidor da carreira fazendária do DF, que passou a ser representado pelo SINDFAZ/DF apenas no ano de 2010, quando da criação do referido sindicado, pois à época do ajuizamento da ação coletiva no 32159/97 era representado pelo SINDIRETA/DF, uma vez que seu atual sindicato sequer existia (SINDFAZ-DF), razão pela qual é necessário fazer o distinguishing entre o caso do referido servidor e a tese firmada no IRDR/TJDFT no 21, não havendo que se falar em suspensão do processo.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.